Tribunal: TJDFT
Processo: 0701084-29.2019.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERDA TOTAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. SALVADOS POR SUB-ROGAÇÃO. DIREITO DA SEGURADORA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. JUROS LEGAIS. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo omissão, nem obscuridade e, menos ainda, contradição, por escolha de critério diverso do reclamado.

2. Em relação ao prequestionamento explícito para fins de interposição de recurso extraordinário, o acórdão embargado sustentou-se na aplicação de dispositivos infraconstitucionais para o julgamento, não cabendo, nesse diapasão, perquirir sobre ofensa a dispositivos constitucionais que, de resto, sequer foram assinalados pela embargante.

3. No que concerne a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.

4. Embargos conhecidos e não providos.